Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706048-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja em razão da falta de conteúdo decisório do ato impugnado, seja em razão da possível intempestividade, tendo em vista que os embargos de declaração não foram conhecidos, não interrompendo, assim, o prazo recursal. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2022 14:25:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador